Tribunal: TJDFT
Processo: 0721581-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A instituição bancária responde objetivamente pelas falhas na prestação do serviço, porque não propiciada a necessária segurança, possibilitando a ação fraudulenta de terceiro. O fato de terceiro somente é equiparado ao fortuito externo, com a exclusão da responsabilidade, quando não guarda conexão com os riscos da atividade.
2. O Superior Tribunal de Justiça assentou que a restituição em dobro do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, porém, modulou os efeitos da tese aprovada, unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021. Nesses termos, ausente a retroatividade da referida tese, imperativo observar a modulação temporal e o posicionamento amoldado à jurisprudência de outrora da Segunda Seção da Corte Superior. Assim, não havendo prova da má-fé do Banco-réu, não se podendo ter o engano como injustificável, inviável a restituição em dobro dos valores descontados em data anterior a 30/03/2021.
3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto).
3.1. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas ao crédito em conta por contrato não anuído ou mesmo a débito indevido sem outras particularidades, de vez que isso implica lesão tão só a bens de natureza patrimonial.
3.2. Na espécie, nenhum fato excepcional foi demonstrado para ensejar compensação pecuniária por dano moral, inclusive considerando que a alegada tentativa frustrada de resolver a situação junto ao banco não teve o condão de atingir direito da personalidade.
4. Apelação conhecida e provida em parte.